Tribunal: TJDFT
Processo: 0751540-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. transação homologada judicialmente. cláusula penal. atraso ínfimo no pagamento. redução equitativa pelo juiz. proporcionalidade. manutenção da decisão recorrida. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, afastou a incidência da cláusula penal prevista em acordo homologado judicialmente, sob o fundamento de que o atraso no pagamento de uma das parcelas foi mínimo e irrelevante e o valor total pactuado foi integralmente quitado pela parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso de um a três dias no pagamento de parcela de acordo homologado judicialmente justifica a aplicação da cláusula penal, diante da quitação integral do débito e da possibilidade de revisão judicial da penalidade em observância ao princípio da proporcionalidade e ao art. 413 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal tem natureza de prefixação de perdas e danos em caso de inadimplemento, podendo ser reduzida pelo juiz se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se a penalidade for manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do CC.
4. No caso concreto, o atraso da parcela foi ínfimo (de um a três dias), e todas as demais parcelas foram pagas pontualmente, incluindo aquelas que venceram posteriormente, demonstrando boa-fé no cumprimento do acordo, o que autoriza o afastamento da sanção.
5. A aplicação irrestrita da cláusula penal, determinando a antecipação da dívida e a imposição de multa, configuraria sanção desproporcional e excessiva, contrariando a razoabilidade e a equidade.
6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a cláusula penal pode ser reduzida judicialmente mesmo em transações homologadas por sentença transitada em julgado, por se tratar de norma cogente e de ordem pública (REsp n. 1.999.836/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022).
7. Diante da inexistência de prejuízo significativo ao credor e da boa-fé da devedora, correta a decisão agravada ao afastar a cláusula penal e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a exigência de antecipação da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula penal pode ser reduzida judicialmente se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se a penalidade for manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do CC. 2. O atraso ínfimo no pagamento de parcela de acordo homologado judicialmente não justifica a incidência da cláusula penal, sobretudo quando não há prejuízo significativo ao credor e a obrigação foi integralmente adimplida, autoriza o afastamento da sanção. 3. A equidade e a proporcionalidade devem ser observadas na aplicação da cláusula penal, evitando a imposição de sanções desarrazoadas ou abusivas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, art. 1.019, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.999.836/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.